Tribunal: TJES
Processo: 0002565-23.2020.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002565-23.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES DE SA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0002565-23.2020.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARQUES DE SA REZENDE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: WAGGNER ALBERTO WESTPHALL STABENOW - ES19551-A, LUIZ ANTONIO TARDIN RODRIGUES - ES7935-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Descreve a denúncia que, na data de 15/10/2020, o réu agrediu fisicamente a vítima Maria Sandra de Morais, além de ameaçá-la com um facão, tendo sido contido por populares.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa,
foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Inicialmente sustenta a defesa a ocorrência de nulidade, diante da existência de prova imprestável, sob o argumento de que o depoimento da testemunha Marcelo Santos Andrelino foi prestado em local inadequado com áudio de difícil escuta.

Ao me debruçar atentamente sobre a mídia constante do caderno processual, não vejo motivos para acolher o pleito defensivo.

Isso porque a testemunha Marcelo Santos Andrelino é policial militar e quando da realização da audiência de instrução e julgamento encontrava-se em treinamento junto a corporação, mas ainda assim procurou um local reservado e sem ruídos para participar do ato judicial.

Ademais, verifico da mídia constante do caderno processual que o áudio contendo o depoimento do policial militar Marcelo Santos Andrelino encontra-se em perfeito estado, tendo inclusive, o advogado do réu, formulado perguntas à testemunha, tendo sido todas as indagações devidamente respondidas.

Desse modo, inexiste qualquer ilegalidade a ser sanada, razão pela qual rejeito a alegação de nulidade.

A defesa do apelante sustenta
ainda a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo
boletim de ocorrência de fls. 08/09 e boletim de atendimento de urgência de fls. 10/11.

Ao prestar depoimento em juízo a vítima afirmou
que
“tinha se separado do réu; que saiu com o filho que é especial; que o réu levantou, pegou o aparelho celular da vítima, quebrou e em seguida deu uma mordida nas costas da vítima; que foi embora do local. [...]”

O policial militar Marcelo Santos Andrelino quando de seu depoimento, em juízo, afirmou que
“não se recorda dos fatos; [...] que confirma o depoimento prestado na esfera policial; [...] que não presenciou as agressões; que ao chegarem no local o fato já tinha ocorrido; [...] que a casa fica dentro do quintal; que não se recorda exatamente mas a maioria das casas do local são cercas velhas; [...] que visualmente não se lembra se a vítima ostentava ferimentos;”.

Imperioso salientar, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica, que a palavra da vítima possui especial força probante.

Nesse sentido, manifestou-se o Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" (AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3
. O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
4. Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispensado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" (AgRg no AREsp n. 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.285.584/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 15/8/2023, DJe de 18/8/2023.)

Desse modo, verifica-se dos autos que o réu, agindo com dolo agrediu a vítima, não havendo motivos para absolvê-lo.

De tal maneira, restou comprovado que o réu incorreu na prática do crime previsto no art. 129, §9º do CP.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.